Tribunal: TJDFT
Processo: 0722381-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VICTOR HUGO DE OLIVEIRA ROCHA, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido anulatório de ato administrativo e reintegração a concurso público. VICTOR HUGO alegou que se inscreveu em concurso público para curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal. Obteve aprovação nas provas objetiva e discursiva, teste de aptidão física e avaliação médica e odontológica. Porém, foi julgado inapto no exame psicotécnico. Alegou que houve falhas e ilegalidades no teste psicotécnico, porque aplicado por um único profissional, enquanto a legislação de regência prevê uma banca de, no mínimo, três. Não teria utilizado critérios objetivos, dando margens à subjetividade na avaliação do candidato e falta de transparência quanto aos motivos da eliminação. Por fim, teria faltado razoabilidade em sua eliminação, posto que obteve aproveitamento de 72,72% nos testes aplicados. Requereu a concessão da tutela provisória para suspender “os efeitos da reprovação do autor, fazendo que o mesmo volte para as fases e assim consiga seguir no concurso público, e também determinando a realização de novo exame” O pedido de tutela provisória foi indeferido, sob o pálio de que não haveria evidências das ilegalidades e que o teste teria sido aplicado segundo as especificações do edital do certame. Nas razões recursais, repristinou as alegações deduzidas na origem. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Retifique-se o cadastro processual para que dele passe a constar em substituição ao Governo do Distrito Federal, apenas Distrito Federal, acompanhado do CNPJ respectivo. Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por VICTOR HUGO DE OLIVEIRA ROCHA contra o DISTRITO FEDERAL e ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS - INSTITUTO AOCP, na qual pretende a obtenção de provimento liminar que obrigue o Poder Público a permitir que continue a participar das demais fases do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças Policiais Militares do Distrito Federal – CFP, permitindo a sua participação nas próximas fases do certame e que seja submetido a novo exame. Para tanto, sustenta que na forma do Edital de Abertura no 4, de 24 de janeiro de 2023 (Edital Normativo de Concurso Público de Admissão ao curso de formação de praças – CFP), obteve êxito em ser aprovado nas provas objetivas, subjetivas e práticas (teste de aptidão física) para ingresso no cargo de Policial Militar do Distrito Federal. Narra que após ser convocado para avaliação psicológica, perpetrada na data de 03.03.2024, foi considerado inapto sem a devida justificativa para o indeferimento. Acresce que, em conformidade com a entrevista devolutiva e a resposta do recurso administrativo, não teria atingido os parâmetros esperados em 3 (três) características no teste NEO PI- R: Adaptabilidade (C1 – Competência), Organização (C2 – Ordem) e Relacionamento Interpessoal (A – Amabilidade). Pontua que o Recurso Administrativo por si interposto foi instruído com Laudo Psicológico lavrado por especialista na área, mas, mesmo diante do teor do indigitado Laudo, a Banca Examinadora manteve o parecer pela inaptidão. Sobreleva que a ausência de critérios objetivos na implementação do exame é evidente, o que impõe a declaração de nulidade do ato administrativo, na medida em que subsistentes exclusivamente critérios subjetivos que deixam margem para diversas interpretações. Aponta que a conclusão obtida pela parte ré viola, inclusive, o princípio da razoabilidade, uma vez que, das 11 (onze) características submetidas à avaliação, obteve aprovação em 8 (oito) daquelas. Assevera ter havido violação ao disposto na Lei n. 4.949/12, de acordo com a qual o exame psicotécnico deve ser realizado com a presença de, pelo menos, 3 (três) especialistas, na hipótese vertente constatando-se a presença de apenas uma Psicóloga. Aduz não ter obtido acesso ao Laudo especificando o motivo de sua inaptidão, dificultando a elaboração de sua contraposição ao exame. Ressalta ser imprescindível a produção antecipada de provas, pois mister se faz demonstrar suas reais condições clínicas, não se admitindo que prepondere um teste que sequer observou a Resolução n. 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado, devem estar presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, vê-se que o demandante se inscreveu em concurso público para seleção de pessoas com interesse em prover o cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal (Admissão ao curso de formação de praças – CFP) Acerca da fase de avaliação psicológica, o Edital demonstra as seguintes orientações (Id 195597805 - Pág. 9/10): 15.1 A Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, será realizada para os candidatos considerados aptos no Teste de Aptidão Física. 15.2 A avaliação psicológica seguirá os seguintes parâmetros de avaliação, conforme segue: Tabela 15.1 (...) (1) Parâmetros (percentis) definidos conforme manuais dos testes a serem utilizados. (2) A característica ‘Controle Emocional’ será avaliada por um fator que avalia a fragilidade emocional das pessoas. Assim, indivíduos com resultado “Menor ou Igual a 50” neste fator, apresentam reduzida fragilidade emocional e, portanto, um bom Controle Emocional. TABELA 15.2 – Descritivo de perfil profissiográfico / Soldado Policial Militar QPPM (...) 15.3 A Avaliação Psicológica, será aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos nas seguintes resoluções do CFP – Conselho Federal de Psicologia: a) Resolução CFP No 002/2016, de 21 de janeiro de 2016: regulamenta a Avaliação Psicológica em Concurso Público; b) Resolução CFP No 006/2019, de 29 de março de 2019: institui regras para a elaboração de documentos escritos (laudos), produzidos pelo psicólogo no exercício profissional; c) Resolução CFP No 031/2022, de 15 de dezembro de 2022: estabelece diretrizes para a realização de Avaliação Psicológica no exercício profissional do psicólogo e regulamenta o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos – SATEPSI. 15.4 A avaliação psicológica terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado recomendado ou não recomendado para o desempenho eficiente das atividades do cargo de Soldado Policial Militar QPPMC, tais como: capacidade de concentração e atenção, memória, tipos de raciocínio, bom relacionamento interpessoal, agressividade moderada, ansiedade controlada, controle emocional, proatividade, adaptabilidade, autodisciplina, organização. 15.4.1 Para efeitos deste Edital considera-se Avaliação Psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil do cargo. 15.4.2 A avaliação psicológica consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo pretendido. 15.4.3 A não recomendação do candidato na avaliação psicológica não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo pretendido. 15.4.4 Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações. 15.4.5 Será considerado não recomendado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. 15.4.6 Será considerado habilitado na avaliação psicológica o candidato cujo perfil seja considerado recomendado. 15.5 Será considerado recomendado, o candidato que apresentar características de personalidade, capacidade intelectual e habilidades específicas, de acordo com os requisitos psicológicos necessários para o exercício do cargo. 15.6 Será considerado não recomendado o candidato que não apresentar características de personalidade, capacidade intelectual e (ou) habilidades específicas de acordo com os requisitos psicológicos necessários para o exercício do cargo, ou seja, aquele que não alcançar os critérios estabelecidos para cada teste que compõe o conjunto da avaliação psicológica, conforme tabela 15.1. Com efeito, a questão posta à análise do Juízo se consubstancia na insurgência do demandante para com a conclusão obtida pela Banca Examinadora por ocasião da avaliação médica a que se submeteu, ao argumento de que o parecer exarado destoa de suas reais condições, assim como não respeita critérios objetivos, viola a razoabilidade e se desvia dos preceitos legais regentes. Em que pese a irresignação externada pela parte autora, da avaliação perpetrada pela Banca Examinadora não se evidencia que tenha se desviado das disposições traçadas no Edital do certame, daí não se podendo dizer que o fato de não ter dado maior credibilidade à conclusão obtida por médico particular, de acordo com o qual o requerente não apresenta restrições, constitui irregularidade. Isso porque, repise-se, a percepção que levou a Banca Examinadora a concluir pela inaptidão vem amparada, nesta primeira análise, nos critérios definidos no Edital. Sob essa asserção, ainda que seja possível o controle judicial dos atos administrativos em hipóteses de guarda da legalidade, bem como de se exigir que o Edital Normativo respeite os Princípios Constitucionais impostos a toda a Administração Pública, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, ato ilegal do requerido, e tampouco se constata desrespeito ao Edital do concurso para com a lei ou com os Princípios que regem a Administração. Não se justifica, ainda, a pretensão de produção antecipada de provas, haja vista que, os casos de concurso público que envolvem fases de exames psicotécnicos ou psicológicos não são passíveis de realização de prova pericial para reavaliação do candidato, de modo que não se justifica a imposição da conclusão colacionada em Laudo Médico lavrado por profissional contratado pelo demandante para se sobrepor à conclusão obtida pela parte ré, haja vista que caso, no mérito, se verifique a ausência de objetividade do teste, cabível é tão somente a submissão do candidato a novo exame, conforme entendimento sufragado pelo c. STF no Tema 1009. Vejamos: “1009 - Realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o primeiro teste anulado por ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital.” Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, nos moldes em que pleiteados.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e de legalidade, de sorte que, ao impugná-los, o ônus da prova recai sobre a parte interessada. Em que pese o agravante tenha alegado que a Banca Examinadora teria incorrido em ilegalidades na aplicação do teste psicotécnico, não produziu qualquer prova nesse sentido. Limitou-se a anexar documentos pessoais e os editais de abertura do certame e das aprovações em cada fase e convocações para as fases seguintes. Olvidou-se de juntar até mesmo o recurso administrativo e seu resultado, cujo mérito é objeto de impugnação. Nesse juízo preliminar e em sede de cognição sumária, constitui ônus da parte interessada comprovar e por meio de prova pré-constituída os pressupostos para a concessão da tutela provisória. E desse ônus o agravante não se desincumbiu. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator